Tribunal: TJSP
Processo: 1007696-47.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória – Procedência parcial – Cessão de quotas sociais – Cláusula contratual estabelecendo a responsabilidade dos cessionários por dívidas presentes e futuras, a partir da data da assinatura do instrumento – Registro da alteração social perante a Junta Comercial em data posterior – Cedentes que respondem por danos causados a terceiros até a data do registro, sendo

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória – Procedência parcial – Cessão de quotas sociais – Cláusula contratual estabelecendo a responsabilidade dos cessionários por dívidas presentes e futuras, a partir da data da assinatura do instrumento – Registro da alteração social perante a Junta Comercial em data posterior – Cedentes que respondem por danos causados a terceiros até a data do registro, sendo devida a reparação pelos cessionários – Pagamentos feitos a terceiros pelos recorridos, que, também, suportam atos de execução - Sub-rogação pessoal operada nos termos do art. 346, III do CC/2002 – Inviabilidade da apreciação de matéria nova suscitada nas razões recursais e atinente à extinção do contrato pelo implemento de condição resolutiva - Aplicação dos artigos 336 e 342 do CPC/2015 - Dano moral caracterizado, dada a gravidade de notícias veiculadas pela imprensa, a necessidade dos recorridos prestarem esclarecimentos perante autoridade policial e estarem sendo suportadas contrições judiciais – Indenização arbitrada com extremada parcimônia, descabendo qualquer redução no "quantum" fixado – Solidariedade entre os réus decorrente do fato de terem assumido uma mesma posição jurídica, sem uma mínima distinção ou divisão - Sentença mantida - Honorários recursais – Litigância de má fé não caracterizada – Apelos desprovidos.